Tribunal: TJDFT
Processo: 0704253-61.2023.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Número do processo: 0704253-61.2023.8.07.0018 EMBARGANTE: VANESSA CAROLINA BRITO SILVA EMBARGADO: INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Aos embargados para, querendo, manifestarem-se no prazo legal, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, conclusos para prolação de voto. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator